Tribunal: TJDFT
Processo: 0730396-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730396-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RECORRIDO: WANDERSON EUROPEU EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. 1. O proveito econômico obtido, para fins de fixação dos honorários advocatícios, consiste no ganho obtido pela parte vencedora, sem que tenha sido a outra parte condenada a pagar a quantia equivalente. 2. A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico obtido deve corresponder ao valor que seria devido pela parte vencedora, na data do trânsito em julgado, caso o resultado da sentença lhe tivesse sido desfavorável, isto é, com correção monetária do débito objeto da cobrança desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação, nos exatos termos dos artigos 322, § 1°, do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil. 3. Nos exatos termos do artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil, apenas “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. A contrario sensu, nos casos de fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa ou sobre o proveito econômico obtido, não há incidência de juros moratórios no período correspondido entre a data do trânsito em julgado da sentença e o termo final do prazo para seu cumprimento voluntário, mormente porque inexistente a mora do devedor 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 85, §§2o e 16, 322, §1o, ambos do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, sustentando que mesmo nas situações em que os honorários são fixados em percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico, os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer que todas as intimações relativas ao presente feito sejam veiculadas exclusivamente em nome da advogada DÉBORA SCHALCH, OAB/SP 113514. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações relativas ao presente feito sejam veiculadas exclusivamente em nome da advogada DÉBORA SCHALCH, OAB/SP 113514. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023